Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-14.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000797-14.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELDA LOPES DA SILVA BARRETO BRAGA - CPF: 377.901.961-20 (RECORRIDO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva;

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil
;

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Estado de Mato Grosso
em face do acordão, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial.

O embargante sustenta que o acórdão proferido é omisso, pois não houve manifestação acerca da culpa exclusiva de terceiro e que no caso apenas cobrou tributo agindo no exercício regular de direito do credor.

Contrarrazões, pela rejeição dos embargos de declaração (Id.174501175).

É relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023